Tribunal: STF
Processo: RE 1413426
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REMESSA DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR PARA O TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO INDIRETO DOS AUTOS PELO MAGISTRADO EM FACE ÀS EXCLUDENTES DE ILICITUDE. REFORMA DA DECISÃO. REMESSA AO TRIBUNAL DO JÚRI. O magistrado, não concordando com o pedido de remessa do IPM para o Tribunal do Júri, determinou o arquivamento indireto dos autos. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público visando reanálise de decisão que reconheceu a inexistência de crime militar. Posicionamento anterior deste Magistrado, de que o exame primeiro dos fatos deveria acontecer na Justiça Militar pois o crime era militar, passou a ser isolado na Corte, impondo-se, em observância ao princípio da colegialidade e da estabilidade das relações jurídicas, alteração de posição, determinando-se a remessa do IPM à Justiça Comum. Recurso provido. 



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 125, § 4º, da CF.



    3. O recurso não merece ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “excede os limites de sua competência legal […] o órgão judiciário que, para afastar a tese da legítima defesa sustentada pelo réu, acaba por se pronunciar sobre questão afeta ao júri, incorrendo na apreciação subjetiva dos elementos probatórios” (HC 69.893, Rel. Min. Ilmar Galvão). Vejam-se, a propósito, o RE 1.254.574, Relª. Minª. Rosa Weber; o RE 1.152.354, de minha relatoria; e o RE 1.224.733-AgR, Rel. Min. Alexandre Moraes, este recurso assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA DE CIVIL PRATICADO POR POLICIAL MILITAR. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A competência constitucional do Tribunal do Júri, nos crimes dolosos contra a vida de civil praticado por militar, prevista no art. 125, § 4º, da Constituição Federal, possui caráter especial em relação à competência da Justiça castrense, de modo que, em tais hipóteses, caberá ao Juízo Militar encaminhar os autos do inquérito policial militar à Justiça comum, nos termos do art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar, Juízo este competente para, no exercício da sua Jurisdição, apreciar eventual existência de causa excludente de ilicitude.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    4. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



Publique-se.



      Brasília, 6 de dezembro de 2022.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator